Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.